Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. MERA APROXIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE E DO RESULTADO PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor consistente na condenação do réu ao pagamento de corretagem decorrente da venda de imóvel.
2. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta ter restado demonstrada sua participação na aproximação com o interessado e posterior venda do imóvel de propriedade do réu/recorrido. Alega que este agiu de má-fé, deixando de informá-lo que outro corretor prosseguiu com as negociações e intermediação da compra e venda. Requer, portanto, a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 19262600), pugnando pelo não provimento do recurso.
4. Sem razão o recorrente. O contrato de corretagem é conceituado pelo Código Civil no art. 722 como sendo o negócio jurídico por meio do qual uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Por sua vez, o art. 725 do mesmo diploma legal preceitua que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
5. No caso sob exame, demonstrou-se que o recorrente tinha ciência desde o início das tratativas com o recorrido de que não era o único corretor intermediando a venda do lote (ID 19262502, p. 2) e que o avaliou em R$900.000,00 (novecentos mil reais) (ID 19262502, p. 1). Consta dos autos que o recorrente recebeu pelos serviços relativos à regularização da documentação do imóvel (ID 19262565) e que não atingiu o valor de venda almejado pelo proprietário (R$1.300.000,00), o que foi obtido por outro corretor após ter sido procurado pelo interessado. Nota-se, ainda, que não houve recusa quanto ao pagamento de parcela da corretagem ao recorrente (19262503, p. 3 e 4), não se vislumbrando ausência de boa-fé do recorrido.
6. A despeito de o recorrente/autor ter providenciado o primeiro contato com o comprador, não obteve êxito no resultado previsto no contrato. Assim, mesmo que tenha havido a prestação de serviços de corretagem, a mera aproximação das partes não dá azo à percepção da remuneração pleiteada, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “(...) 2. Consoante disposição inserta no artigo 725 do Código de Processo Civil, no contrato de corretagem, a remuneração é devida ao corretor se este tiver conseguido o resultado útil previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. 3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a mera aproximação das partes e início do processo de negociação no sentido da compra de imóvel, inclusive com incursão nas tratativas e emissão de documentação, não justifica o pagamento de comissão. (...)” (Acórdão 1245724, 07105057320198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de custas, bem como honorários advocatícios aos patronos dos recorridos, esses últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.